Tribunal: TJDFT
Processo: 0714953-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que não conheceu o recurso por ser deserto. Alegam que o acórdão condenou a parte sucumbente ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de 10% sobre o valor da condenação. Aduzem que a requerida não sofreu nenhuma condenação e mesmo que se levasse em consideração a condenação imposta aos autores no valor de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais), a verba honorária corresponderia a quantia irrisória.
2. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, o recorrente vencido pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
3. Salutar, pois, o provimento dos embargos de declaração para sanar o erro material apontado, passando o item IV do acórdão a ter o seguinte teor: “IV. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da atualizado da causa.”
4. Embargos conhecidos e acolhidos.
5. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.